Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-64.2023.8.11.0095
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000604-64.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINTIA CRISTIANE ROSO - CPF: 007.885.791-00 (APELADO), M. L. R. D. S. - CPF: 073.857.031-19 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), SINTIA CRISTIANE ROSO - CPF: 007.885.791-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, com remessa necessária, contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória ajuizada por menor representado por sua genitora, determinou o fornecimento gratuito e contínuo do medicamento Venvanse 30mg pelo Estado e pelo Município de Paranaíta, enquanto perdurar a necessidade clínica, além de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública; e (ii) determinar a legitimidade da condenação solidária do Estado e do Município ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de Decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa ou do proveito econômico obtido, ante a natureza inestimável do direito tutelado.

4.

O valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) possui caráter meramente estimativo e não reflete o real conteúdo econômico da demanda, inviabilizando a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo correta, portanto, a fixação equitativa nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.

5.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos em ações de saúde pública é solidária entre os entes federativos, conforme decidido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente, sem necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

6.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106: (i) imprescindibilidade do fármaco e ineficácia das opções terapêuticas do SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; (iii) registro do medicamento na ANVISA — todos demonstrados no caso concreto.

7.

A atuação do Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento do medicamento, não afronta a separação dos poderes, mas constitui garantia de efetividade do direito fundamental à saúde, especialmente quando se trata de menor em desenvolvimento, cuja situação impõe resposta estatal urgente e proporcional.

8.

A Defensoria Pública, enquanto expressão do acesso à justiça, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em valor razoável e proporcional, considerado o trabalho desempenhado, a relevância da demanda e a sua repercussão social.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios em demandas que versem sobre o direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

2.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos entre os entes federativos é solidária, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF.

3.

É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovadas a imprescindibilidade do tratamento, a ausência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública, a hipossuficiência do paciente e o registro do fármaco na ANVISA.

4.

A atuação judicial para garantir o direito à saúde é compatível com o princípio da separação dos poderes e se impõe como medida de proteção à dignidade da pessoa humana, sobretudo em se tratando de crianças e adolescentes.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º; 496, I; 926; 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação Cominatória, ajuizada por M. L. R. D. S., representado por sua Genitora, confirmou a tutela de urgência concedida e julgou procedente o pedido, para determinar que o ente estatal e o Município de Paranaíta forneçam, de forma contínua e gratuita, o medicamento Venvanse 30mg, enquanto perdurar a necessidade clínica, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o ente estatal afirma a necessidade de suspensão do feito, em razão da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema n. 7), instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo objeto consiste justamente na definição do critério adequado de arbitramento de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde pública.

Argumenta que o mencionado IRDR foi julgado parcialmente procedente e encontra-se pendente de apreciação de recurso especial interposto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, por força do art. 987, §1º, do CPC, possui efeito suspensivo automático, razão pela qual todos os processos que tratam da mesma matéria devem permanecer sobrestados até o julgamento definitivo no STJ.

Aduz a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, pugnando por sua fixação por apreciação equitativa, ante o elevado montante envolvido.

Sustenta a necessidade de divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, afastando-se a solidariedade entre os entes federativos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença nos pontos impugnados.

Apresentadas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença em sede de Remessa Necessária (id. 337714365).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, submetida à Remessa Necessária,
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que confirmou a tutela de urgência concedida e julgou procedente o pedido, para determinar que o ente estatal e o Município de Paranaíta forneçam, ao Recorrido, de forma contínua e gratuita, o medicamento Venvanse 30mg, enquanto perdurar a necessidade clínica, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

Denota-se dos autos que
M. L. R. D. S., representado por sua mãe, moveu a mencionada ação, alegando ser portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84) e enxaqueca (CID G43), necessitando do uso contínuo do medicamento Venvanse 30mg, conforme prescrição médica especializada, em razão da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como da inexistência de substituto com o mesmo princípio ativo na rede pública.

Sustentou a incapacidade financeira de arcar com o custo mensal do tratamento, motivo pelo qual requereu o fornecimento gratuito do medicamento pelos entes públicos demandados.

Após o contraditório, adveio a sentença julgando procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento e condenando os entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorre.

Além disso, o ato sentencial foi encaminhado para reexame.

Primeiramente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 foi, inicialmente acolhido e o trâmite processual foi suspenso, acontece que, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, o Apelo deve ser julgado.

Vê-se que a controvérsia recursal trazida pelo Estado limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária que versa sobre a judicialização da saúde.

Inicialmente, consigna-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Sabe-se que em casos como o dos autos, não há como mensurar em valores pecuniários o proveito econômico obtido pela demandante, pois o bem da vida tutelado – o direito à saúde – é de natureza extrapatrimonial e inestimável.

Além disso, o “valor da causa” (R$ 100.000,00) é meramente estimativo e não reflete o real conteúdo econômico da demanda, conforme já assentado pela jurisprudência.

Nesse contexto, deve-se aplicar o art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

É cediço que os honorários advocatícios constituem instrumento de fortalecimento institucional da Defensoria Pública, órgão essencial à função jurisdicional do Estado e garantidor do acesso à justiça da população hipossuficiente.

A condenação solidária dos entes públicos em honorários atende, portanto, não apenas ao princípio da causalidade, mas também à necessidade de aparelhamento de instituição fundamental para a efetivação dos direitos constitucionais.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(TJMT. RED EM RAC 1001842-64.2024.8.11.0037, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Inclusive, sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (TJMT. RAC 1022713-21.2023.8.11.0015, Relator: Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo por bem fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que, a meu ver, se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Portanto, o recurso do Estado de Mato Grosso deve ser parcialmente provido para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa.

Da Remessa Necessária

A sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública.

Adianto que, no mérito, a r. decisão deve ser integralmente ratificada.

Sabe-se que a Constituição da República consagra, no art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Vê-se que é um dever jurídico imposto a todos os entes federativos, em regime de responsabilidade solidária, consoante dispõe o art. 23, inciso II, da Carta Republicana, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 793, segundo o qual qualquer dos entes pode ser demandado isoladamente para a efetivação do direito à saúde.

Nesse contexto, revela-se plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar o acesso do cidadão às prestações estatais indispensáveis à preservação da vida e da dignidade humana, não configurando tal intervenção violação ao princípio da separação dos poderes, mas, ao revés, expressão do sistema de freios e contrapesos que estrutura o Estado Democrático de Direito.

A controvérsia dos autos cinge-se à obrigatoriedade do fornecimento do medicamento Venvanse 30mg, não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema 106 dos recursos repetitivos, estabeleceu ser possível o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:
(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS;
(ii)
incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento;
(iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, os requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados.

O conjunto probatório evidencia que o menor é portador de Transtorno do Espectro Autista e enxaqueca, apresentando severos prejuízos comportamentais e cognitivos, tendo sido atestada, por profissional médico especialista, a necessidade do uso contínuo do fármaco Venvanse 30mg, bem como a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, inexistindo substituto adequado na rede pública.

Repito: consta dos autos que o paciente já utilizara outros fármacos fornecidos pelo sistema público, sem resposta terapêutica satisfatória, havendo laudo médico fundamentado indicando que a ausência do medicamento poderia acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento cognitivo, escolar e comportamental, além de agravamento do quadro clínico.

A hipossuficiência econômica resta presumida diante da assistência prestada pela Defensoria Pública, não havendo qualquer elemento nos autos capaz de infirmar tal condição.

Por fim, é incontroverso o registro do medicamento junto à ANVISA, preenchendo-se, assim, o terceiro requisito exigido pela jurisprudência.

Dessa forma, correta a sentença ao determinar o fornecimento do medicamento, como meio de assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, em sua dimensão existencial mínima.

Por fim, destaco que a tutela concedida revela-se proporcional, razoável e necessária, sobretudo considerando-se tratar de criança, em fase crucial de desenvolvimento neurológico, em que a ausência do tratamento adequado pode acarretar danos irreversíveis ao processo de aprendizagem, socialização e autonomia futura.

Nessas hipóteses, o tempo assume dimensão jurídica própria: cada dia sem tratamento adequado pode significar perda concreta de oportunidades terapêuticas, com reflexos permanentes na vida do paciente.

Assim, a atuação judicial mostra-se não apenas legítima, mas imperativa, sob pena de esvaziamento prático do comando constitucional.

Nesse ponto, o ato sentencial deve ser ratificado, merecendo reparos tão somente no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência que passam a ser arbitrados pelo critério da equidade, conforme fundamentação exposta na análise do recurso interposto pelo Estado, a qual passa a integrar essa remessa necessária.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), retificando a sentença somente neste ponto, sendo confirmada em todos os demais termos, em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026